Tribunal: TJSP
Processo: 1036258-15.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada. 3. ônus da prova que cabia ao réu. Incidência do art. 373, II, do C.P.C. Ausência de prova sobre a juridicidade da dívida anotada em cadastros de inadimplentes. Documentação unilateral e apócrifa que é imprestável para esse fim. 4.

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada. 3. ônus da prova que cabia ao réu. Incidência do art. 373, II, do C.P.C. Ausência de prova sobre a juridicidade da dívida anotada em cadastros de inadimplentes. Documentação unilateral e apócrifa que é imprestável para esse fim. 4. Danos morais configurados. Anotação indevida. Verba indenizatória arbitrada. 5. Recurso provido.